Tribunal: TJES
Processo: 0000467-18.2018.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000467-18.2018.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: DIEGO NEVES DO AMARAL e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000467-18.2018.8.08.0044

Recorrente: MOTOROLA DO BRASIL LTDA;

Recorrido: DIEGO NEVES DO AMARAL

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO NA PLACA. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO APÓS SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA. PREFERÊNCIA DO AUTOR PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. APARELHO CELULAR QUE AFIGURA-SE ÍTEM DE ESSENCIAL IMPORTÂNCIA NOS TEMPOS ATUAIS. SENTENÇA DE PISO QUE ENTENDEU PELA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, COM A CONDENAÇÃO DESTA AO PAGAMENTO DE R$ 1.649,00 REFERENTES AO VALOR PAGO PELO PRODUTO, BEM COMO R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA SUSCITANDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BEM COMO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. COMPROVADO O DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE, E ANTE A ESSENCIALIDADE DO PRODUTO EM QUESTÃO, NÃO HÁ REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)